Tribunal: TJMT
Processo: 1021747-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021747-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CLAUDIMARA LONARDONI DE OLIVEIRA - CPF: 017.052.549-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (AGRAVADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (AGRAVADO), OURO BRANCO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.986.832/0001-78 (AGRAVADO), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0001-59 (AGRAVADO), SANTA MARIA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 49.666.848/0001-43 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 028.021.081-74 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE AÉREO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À VIÚVA DE VÍTIMA FATAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por viúva de vítima fatal de acidente aéreo, falecido na queda da aeronave King Air C90, prefixo PS-AAS, ocorrido em 15/08/2024, visando reformar decisão que indeferiu tutela de urgência para concessão de alimentos provisórios no valor de quatro
salários-mínimos
. A agravante sustenta a responsabilidade objetiva das empresas agravadas, proprietárias da aeronave e empregadoras do piloto envolvido, e argumenta situação de hipossuficiência após a morte do cônjuge. O pedido foi parcialmente deferido em decisão monocrática, fixando os alimentos em dois
salários-mínimos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à fixação de alimentos provisórios; (
ii
) estabelecer se o valor fixado na decisão agravada atende aos critérios de razoabilidade, diante da situação fática da agravante e das informações constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência antecipada exige a presença concomitante de três requisitos: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (CPC, art. 300).

A probabilidade do direito se evidencia por documentos que demonstram a morte do esposo da agravante no acidente aéreo, indícios de vínculo trabalhista com os agravados e propriedade da aeronave acidentada pelo espólio de
Arni
Alberto
Spiering
.

O perigo de dano está configurado pela situação de vulnerabilidade econômica da agravante, que passou a depender exclusivamente de pensão por morte no valor de R$ 2.688,39, insuficiente para cobrir os custos básicos de sua manutenção.

A responsabilidade civil objetiva dos empregadores pelos atos dos prepostos é prevista nos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil, sendo aplicável ao caso concreto, ao menos em sede de cognição sumária.

A jurisprudência admite a fixação de alimentos provisórios em decorrência de morte por ato ilícito, especialmente quando demonstrada dependência econômica entre a vítima e o requerente.

O valor de dois
salários-mínimos
mensais mostra-se razoável e proporcional à situação da agravante e aos elementos disponíveis neste momento processual.

A concessão de alimentos provisórios não implica reconhecimento definitivo de responsabilidade civil, tratando-se de medida emergencial e reversível.

Questões de legitimidade passiva e existência de grupo econômico demandam instrução probatória, sendo incabível sua análise conclusiva nesta fase.

Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelos agravados contra a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de alimentos provisórios em decorrência de morte por acidente é admissível quando demonstrados indícios de responsabilidade civil e dependência econômica da requerente.

A tutela de urgência antecipada pode ser deferida com base em prova documental que indique, ainda que de forma indiciária, o vínculo empregatício da vítima com os agravados e a propriedade da aeronave.

A fixação do valor dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo legítima a concessão em montante inferior ao pleiteado, desde que suficiente para garantir a subsistência da parte agravante.

Questões relativas à legitimidade passiva e configuração de grupo econômico não impedem, por si sós, a concessão da tutela de urgência, quando houver elementos indiciários suficientes de responsabilidade solidária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC,
arts
. 932, III, 933 e 948, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; TJGO, AI n. 569215034.2023.8.09.0000, Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho, j. 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1021747-35.2025.8.11.0000

CLAUDIMARA LONADORNI DE OLIVEIRA

x

SANTA MARIA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. E OUTROS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIMARA LEONARDONI DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material n. 1014144-96.2025.8.11.0003, ajuizada em face de SANTA MARIA ARMAZÉNS GERAIS LTDA., TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME, OURO BRANCO INSUMOS AGRICOLAS LTDA., MARCOS SPIERING e ARNI ALBERTO SPIERIN, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para a concessão de alimentos provisórios no valor de quatro salários mínimos mensais, em decorrência do falecimento de seu cônjuge em acidente aéreo ocorrido em 15/08/2024.

A agravante narra que seu cônjuge, Ademar de Oliveira Júnior, faleceu em 15/08/2024, vítima de acidente aéreo envolvendo a aeronave King
Air
C90, prefixo PS-AAS, de propriedade dos agravados, que caiu na zona rural de Apiacás/MT. Afirma que seu marido trabalhava como gerente comercial das empresas agravadas e que o acidente também vitimou o proprietário das empresas,
Arni
Alberto
Spiering
, dois netos deste e o piloto
Helder
de Souza.

Alega que o piloto era empregado da empresa Ouro Branco Administração e Participações Ltda., conforme demonstrado na reclamação trabalhista nº 0000984-14.2024.5.23.0022, onde as próprias agravadas admitiram que o piloto foi responsável pelo acidente, tendo ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores ao voo, contrariando normas de segurança, além de possuir 33 multas administrativas aplicadas pela ANAC.

Sustenta que seu falecido esposo era o único provedor do lar e, após sua morte, ficou em situação financeira precária, dependendo da caridade de familiares e amigos, com renda atual de apenas R$2.688,39, proveniente de pensão por morte, e com gastos mensais de aluguel de R$1.800,00.

Argumenta que as agravadas são responsáveis objetivamente pelo acidente, nos termos dos
arts
. 932, III e 933 do Código Civil, bem como pela legislação aeronáutica e que seu direito aos alimentos provisórios decorre do
art
. 948, II, do Código Civil.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, fixando-se os alimentos provisórios em 2 (dois) salários-mínimos mensais
(Id.
297574365
).

Os agravados apresentaram contraminuta (I
d.
309218399), na qual alegaram a ilegitimidade passiva das empresas Ouro Branco Insumos Agrícolas Ltda. e Santa Maria Armazéns Gerais Ltda., a inexistência de grupo econômico, a culpa exclusiva do piloto, o caráter recreativo da viagem e a ausência de necessidade da agravante, que seria corretora de imóveis com renda própria.

Posteriormente, os agravados interpuseram Agravo Interno (I
d.
309224866) contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente a liminar recursal, reiterando os argumentos apresentados na contraminuta.

A agravante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (I
d.
315414393), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em favor da agravante, viúva de vítima de acidente aéreo.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso em apreço, verifico que o recurso merece parcial provimento.

Em análise superficial, própria desta fase processual, constato que há elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Os documentos acostados aos autos revelam a comprovação do acidente aéreo que vitimou seu esposo, bem como indícios da vinculação do falecido com as empresas agravadas, além da documentação que sugere a propriedade da aeronave acidentada.

O Registro Aeronáutico Brasileiro confirma que a aeronave King Air C90, prefixo PS-AAS, pertencia ao Sr. Arni Alberto Spiering, cujo espólio figura no polo passivo.

Ademais, há elementos que indicam que o piloto da aeronave, Sr. Helder de Souza, era empregado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, conforme se depreende da reclamação trabalhista mencionada.

Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, o empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados, serventes e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Assim, verifica-se que há elementos mínimos que apontam para a possibilidade jurídica do pedido de alimentos provisórios. As circunstâncias narradas e demonstradas neste momento processual permitem inferir que a agravante faz jus à prestação alimentícia pleiteada.

Do mesmo modo, o perigo de dano está evidenciado pela documentação que demonstra a situação financeira vulnerável da agravante após o falecimento do cônjuge que era o principal provedor do lar.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de fixação de alimentos provisórios em casos de morte decorrente de ato ilícito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL EM VIRTUDE DE CAUSA MORTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VIÚVA E FILHO MENOR DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. 1. Para o deferimento do pedido de tutela de urgência se exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Diante dos fortes indícios da culpa dos requeridos pelo acidente de trânsito que levou o cônjuge e genitor do infante a óbito, recomendável a fixação de alimentos provisórios em favor da viúva e do filho menor, os quais possuíam dependência econômica. 3. Contudo, pelos elementos constantes dos autos, não restou esclarecida, com segurança, a renda auferida pelo de cujus, razão pela qual, a princípio, deve ser considerado o valor do salário-mínimo, descontando-se 1/3 que seria utilizado pela própria subsistência do falecido. 4. Impõe-se o deferimento parcial da tutela antecipada pretendida, a fim de que os agravados, em solidariedade, arquem com o pagamento de alimentos provisórios, no percentual de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a ser dividido igualitariamente entre os recorrentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 56921503420238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Gilmar Luiz Coelho, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 11/12/2023)

Quanto ao valor pleiteado, considerando o caráter provisório da medida e a necessidade de equilíbrio entre a subsistência da agravante e o ônus imposto aos agravados, entendo razoável a fixação em 2 (dois) salários-mínimos mensais, sem prejuízo de posterior revisão após a instrução processual.

Ressalto que a concessão de alimentos provisórios não implica em reconhecimento definitivo de responsabilidade civil, tratando-se apenas de medida de urgência para garantir a subsistência da agravante durante o trâmite processual, podendo ser revista a qualquer tempo.

As questões relativas à legitimidade passiva das empresas agravadas e à existência de grupo econômico demandam dilação probatória e serão melhor analisadas pelo juízo de origem no curso da instrução processual. Para fins de tutela de urgência, os indícios apresentados são suficientes para justificar a responsabilidade solidária.

Por fim, considerando o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelos agravados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando que os agravados paguem à agravante, solidariamente, alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários-mínimos mensais.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025